Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-66.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000403-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN CARVALHO KALINSKI - CPF: 086.091.421-67 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 064.398.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública,
materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas ao fato de o agente responder por procedimento criminal anterior, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willian Carvalho Kalinski
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 155025685:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.11.2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que o paciente foi preso unicamente por estar em companhia de Hemerson de Oliveira Lopes, pessoa que possuía mandado de prisão em aberto, e as drogas não foram localizadas em seu poder, inexistindo, portanto, justificativa para a sua prisão em flagrante.

Assevera que a quantidade de drogas apreendida nos autos é pequena, o que, aliado à primariedade do favorecido e ao fato de inexistir investigação prévia contra ele, denota a desnecessidade da prisão preventiva, visto que não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do autuado, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e recomenda a revogação do decreto preventivo.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas (Id. 154988173).

Acostou documentos (Id. 154988176)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 155025685).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 155405152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 155551196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Willian Carvalho Kalinski
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

A autora da prefacial sustenta, inicialmente, que não há indicativos suficientes de que o paciente concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, pois nada de ilícito foi localizado em seu poder e foi preso unicamente porque estava em companhia de Hemerson de Oliveira Lopes, pessoa que possuía mandado de prisão em aberto.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, a autoridade policial de Paranaíta/MT comunicou aos investigadores de polícia de Apiacás/MT que o suspeito Hemerson de Oliveira Lopes, pessoa que possuía dois mandados de prisão em aberto, estaria escondido em um bar naquela cidade.

Diante da informação, uma equipe de policiais se deslocou até o endereço indicado e visualizou o momento em que o suspeito Hemerson, na companhia do ora paciente Willian, se deslocou até uma casa de prostituição situada em frente à antiga Serraria Eulides.

Assim, os investigadores montaram campana no local e solicitaram reforço para o cumprimento dos mandados de prisão, de modo que foi organizado o cerco policial.

Ao perceberem a presença dos investigadores, o suspeito Hemerson e o paciente Willian tentaram fugir, mas foram abordados.

Realizada varredura no local, os investigadores apreenderam duas porções de maconha de aproximadamente 6,5g e uma porção pesando 21g de cocaína, que foram dispensadas pelo suspeito Hemerson; bem como oito porções com peso equivalente a 30g de maconha, droga que foi descartada pelo paciente Willian.

Diante desses fatos, além de cumpridos os mandados de prisão em aberto, foi procedida a prisão em flagrante do suspeito Hemerson e do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA E R$ 2.002,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
. “Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).” (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1023376-49.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.12.2022) – destaquei.

A Defensoria Pública estadual alega ainda que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva
, visto que a quantidade de droga apreendida é pequena, o favorecido é réu primário e não existia investigação prévia contra ele, circunstâncias que denotam a desnecessidade da medida extrema.

Reforça que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora conjetura que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, presumindo que se for solto ele poderá se envolver com novos fatos delitivos, sem trazer qualquer elemento concreto para embasar as suas conclusões.

Conforme se extrai dos autos, comunicada acerca dos fatos criminosos, a autoridade apontada como coatora designou audiência de custódia, oportunidade em que homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da custódia e dos antecedentes criminais dos autuados, nos seguintes termos:

“
(...) Analisando os autos, verifico preenchidos os requisitos para a prisão, indícios de autoria e materialidade, sendo incidente ao art. 313, I do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, presentes os indícios de autoria e materialidade, mas atento à nova roupagem do CPP, observo que o necessário para conversão em prisão preventiva pedido expresso por parte dos legitimados para tanto.

O Ministério Público requereu a conversão em prisão preventiva.

Assim,
acolho o pedido ministerial, tendo em vista que os custodiados respondem a outros processos criminais, assim, observo a reiteração na prática criminosa, sendo necessário a preservação da ordem pública.

Tendo em vista que os requisitos para a prisão foram analisados no momento da homologação, incide no art. 313, I do Código de Processo Penal: “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos”.

Assim, analiso o fundamento “periculum libertatis” para a prisão preventiva pela garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci conceitua o fundamento da ordem pública como o seguinte:

[...] entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (Código de processo penal comentado, 4. ed., São Paulo: RT, p. 581)

Assim, o risco à ordem pública deve ser considerado caso haja circunstância atual, desencadeada pelo custodiado, que ponha em risco o processo e que seja relacionada à alteração da normalidade social.

Diante disso, verifico que a conversão em prisão preventiva pela garantia da ordem pública é à medida que se impõe.

Por conta disso, não encontram presentes as medidas cautelares no presente caso, sendo necessária a decretação da prisão preventiva.

Ademais, com arrimo no § 2º do art. 28 afastado qualquer desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso, visto que para determinar-se que se trata de uso pessoal o magistrado atenderá a natureza e quantidade da substância apreendida, bem como o local, as condições que se desenvolveu a ação e principalmente os antecedentes do agente.

Observo que os flagranteados já possuem antecedentes, somado a forma em que a droga estava acondicionada demonstram que não se trata de usuários e sim traficantes. Ressalto ainda que o custodiado Hemerson foi preso também por conta de mandado de cumprimento de mandado de prisão preventiva mediante decisão proferida por juízo competente, não havendo alteração da situação fática na ordem.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES e
WILLIAN CARVALHO KALINSKI e CONVERTO EM PREVENTIVA pela garantia da ordem pública
(...)
” (PJe, auto de prisão em flagrante n. 1000722-10.2022.8.11.0084) – destaquei.

De tal modo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão das circunstâncias da prisão e da existência de outro procedimento criminal em seu desfavor.

De fato, em consulta ao sistema PJe, verifico que o insurgente responde ao inquérito policial n. 1000139-25.2022.8.11.0084, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Conforme informações constantes no referido procedimento, no dia 19.11.2021, ao dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra a convivente do favorecido, Flaviana Gomes Santos, em um bar na cidade de Apiacás/MT, os investigadores de polícia surpreenderam o paciente em poder de um revólver calibre 22, de uso permitido, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vale ressaltar que, naquele inquérito policial, os investigadores de policial revelaram que o paciente já é conhecido dos meios policiais e, embora tenha sido beneficiado naquela oportunidade com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, voltou a se envolver em condutas ilícitas.

Logo, considerando que o paciente foi surpreendido em posse de drogas, em circunstâncias que permitem concluir que se destinavam ao tráfico, aliado ao fato já ter sido beneficiado com a liberdade provisória em procedimento criminal, é imperativo concluir que está satisfatoriamente demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública, conforme fundamentado na decisão impugnada.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto a impetrante tenha enfatizado na exordial os predicados do paciente, como primariedade e residência fixa, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023